Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as fotos juntadas pelo apelado em contrarrazões (ID 24707224). Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora